Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737269-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZTT DO BRASIL LTDA RECORRIDO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, GUILHERME CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMPENSATÓRIA. DEVIDA. MORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE ENTREGA. PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EXCESSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do tramite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame 2. De acordo com o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete. 2.1. Com o pagamento dos valores inadimplentes, não há mais o que se falar em exceção do contrato não cumprido por parte da empresa ré, sendo devido a multa compensatória pelo atraso na entrega dos cabos condutores. 3. A cláusula penal tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas. 4. O termo inicial para entrega dos produtos deve ser considerado a data do pagamento do valor confessado, momento em que deixou de existir a mora da autora. 5. Esta Corte de Justiça, amparando-se na interpretação constitucional conferida à questão pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela flexibilização excepcional do Tema 1.076 quando a interpretação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça. 6. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Assim, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente acolhidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser vedado à Argo exigir o cumprimento da obrigação da recorrente, enquanto não adimplir a sua contraprestação, sendo também impossível se falar em multa por atraso. Assevera que a empresa recorrida tem o dever pagar pelos insumos contratados e recebidos, sob pena de enriquecimento indevido; b) artigos 408, 413, 478 e 480, todos do CC, defendendo que a ocorrência de força maior afasta a culpa e a responsabilização por eventual modificação nas obrigações contratuais, e o STF reconheceu que o COVID representa uma condição superveniente absolutamente imprevisível e gravíssima. Requer que o julgamento colegiado desse recurso não seja realizado virtualmente ou em lista e que todas as publicações passem a contar cumulativamente os nomes dos advogados GUILHERME PUPE DA NÓBREGA, OAB 29.237 e HELENA VASCONCELOS DE LARA REZENDE, OAB/DF 40.887. Nas contrarrazões, o recorrido GUILHERME CHAVES requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 408, 413, 476, 478 e 480 e 884, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A parte reconvinte propôs Reconvenção visando a condenação da reconvinda a: (i) multa contratual prevista na cláusula 5.3, em razão do confessado inadimplemento incorrido pela autora até 11.11.2020; (ii) valores pagos pela ZTT a título de acréscimo nos custos de transporte, em virtude do mencionado pagamento atrasado realizado pela RIALMA (doc. 8); e (iii) diárias de sobrestadia e outros encargos, enquanto a ré aguardava a autora honrar com sua contraprestação. Como bem elencado pelo Juízo de Origem, o Termo de Confissão de Dívida foi realizado com vistas a realizar o pagamento dos valores inadimplentes à época, com fim a manter o contrato originalmente pactuado e as obrigações firmadas. Assim, a parte procedeu o pagamento dos valores pactuados na data prevista no Instrumento, tendo sido concedido plena e geral quitação da dívida, para nada mais reclamar. Assim, eventual inadimplência da autora deveria incidir a cláusula terceira do Termo de Confissão de Dívida, o que, conforme consignado, não ocorreu no caso. Por sua vez, as indenizações postuladas também não são devidas, visto que o atraso na entrega dos produtos decorreu de culpa da ré, conforme já exaustivamente elencado. Ainda que assim não fosse, não ficou devidamente comprovado os supostos danos suportados em face da inadimplência inicial da autora. Inexistem provas documentais demonstrando os custos adicionais ou diária de sobrestadia, bem como o nexo causal com a conduta adotada pela empresa autora. Posto isto, irretocável a Sentença nesse ponto (ID 55448283). ........ Além disso, as notas fiscais apresentadas pela ZTT e não integrantes do Termo de Confissão tiveram sua emissão em data posterior aos pedidos dos cabos em discussão (31/03/2021 a 04/05/2021), não podendo presumir que se trata dos produtos com ordem de fabricação solicitada no mês de setembro/2020. Ainda, os documentos indicados ao ID 14942400 e ID 114942401 não são suficientes para demonstrar a correlação direta com a situação específica em discussão, ou seja, que os navios transportadores dos produtos estavam impedidos de operar ou tiveram atrasos em razão da pandemia. Tratam-se de documentos genéricos, os quais se limitam a informar as consequências decorrente da pandemia (ID 57187766). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de que o julgamento colegiado desse recurso não seja realizado virtualmente ou em lista e que todas as publicações, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que passem a contar nas intimações, cumulativamente, os nomes dos advogados GUILHERME PUPE DA NÓBREGA, OAB 29.237 e HELENA VASCONCELOS DE LARA REZENDE, OAB/DF 40.887. Por fim, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023